Tribunal: TJMT
Processo: 1048333-12.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048333-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GRACILIANO REIS DA SILVA - CPF: 401.188.863-04 (ADVOGADO), GRACILIANO REIS DA SILVA - CPF: 401.188.863-04 (IMPETRANTE), PAULO AIELO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 052.189.453-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), AO JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), GRAZIELA GOMES FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.862.881-38 (ADVOGADO), UELMO ROCHA FERREIRA - CPF: 061.757.343-35 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE, EMBORA AFASTE RISCO DE VIDA, NÃO DESCARACTERIZA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES MÚLTIPLOS COM INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE EM REGIÕES VITAIS.
MODUS OPERANDI
EXTREMAMENTE VIOLENTO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA
.
LIMINAR REVOGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente, decorrente de tentativa de homicídio, em prisão preventiva. A defesa alega ausência de
animus necandi
e fundamentação inidônea da prisão. Liminarmente, foi deferida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
há constrangimento ilegal decorrente da ausência de
animus necandi
, considerando laudo pericial que afastou risco de vida e lesões graves; e

(II)

a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, justificando sua substituição por medidas cautelares.

III. Razões de decidir:

1.
A conduta do paciente revela gravidade concreta, com emprego de instrumento perfurocortante (chave de fenda) em múltiplos golpes desferidos contra regiões vitais da vítima, após discussão sob efeito de álcool.

2.
A ausência de lesões graves, atestada por laudo, não afasta o dolo eventual ou direto de matar.

3.
A decisão judicial apresenta fundamentação suficiente, com base no modus operandi violento e necessidade de garantia da ordem pública.

4.

A existência de condenação transitada em julgado por estupro de vulnerável reforça a periculosidade do agente e sua propensão à prática de crimes graves.

5.

As medidas cautelares diversas se mostram inadequadas diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do paciente.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento e desproporcional, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2. A substituição por medidas cautelares é inviável diante da periculosidade do agente e de condenação criminal anterior por crime grave.

3. Laudo pericial que afasta risco de vida não afasta, por si só, o dolo de matar nem o risco à ordem pública.”

Dispositivos legais citados:

CPP, arts. 312, 319 e 648, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/05/2023;

STJ, RHC 92.803/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 11/05/2018;

TJMT, HC 1025628-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01/03/2023, DJe 14/03/2023;

TJMT, HC 1022165-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30/10/2023, DJe 31/10/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PAULO AIELO RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1003017-83.2025.8.11.0029

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 20 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. Aduz que, em audiência de custódia realizada no dia 21 de dezembro de 2025, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega-se a existência de constrangimento ilegal, com base em dois principais fundamentos: (i) inexistência de
animus necandi
, comprovada pelo laudo de Corpo de Delito que afastou risco de vida e lesões graves; e (ii) ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, esta baseada em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar o efetivo
periculum libertatis
.

Diante disso, requereu-se,
liminarmente e no mérito
, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares diversas.

A
liminar vindicada foi parcialmente deferida,
para subistituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (id.339445392).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.

339604375).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
concessão parcial
da ordem, ratificando a liminar (id. 341397373).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Habeas Corpus
.

A controvérsia limita-se à legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento, impondo-se a revogação da liminar anteriormente concedida.

Conforme os autos, em 20/12/2025, no alojamento de trabalhadores em Canarana/MT, o paciente, após desavenças e provocações mútuas com a vítima ao longo do dia e sob efeito de álcool,
desferiu quatro golpes com uma chave de fenda de grande porte, atingindo o abdômen, braço e região lateral da vítima.

A testemunha Antônio Moreira de Araújo informou que o paciente, ao tentar se isolar, foi agredido com um soco pela vítima, tendo reagido com os golpes descritos. Após cessar as agressões, tentou deixar o local, sendo contido por terceiro que o atingiu com uma paulada, causando-lhe fratura.

Apesar de o
laudo pericial
afastar risco de vida e lesões permanentes
, as perfurações atingiram regiões vitais,
revelando violência extrema e desproporcional.
A ausência de resultado morte
, em casos tentados,
não exclui o dolo nem a gravidade da conduta
, sobretudo quando os meios empregados e a forma de execução demonstram intenção ou, ao menos, aceitação do risco de matar.

A tese defensiva pautada na ausência de
animus necandi
, no contexto de provocações recíprocas e na desproporcionalidade da prisão não se sustenta diante do conjunto probatório. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade real dos fatos e o
modus operandi
empregado, conforme se extrai do seguinte trecho (id. 218977010):

“
O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos. Consta dos autos que o custodiado, alcoolizado, após discutir com a vítima, pegou uma chave de fenda grande (não localizada no local do crime) e perfurou a vítima por 04 (quatro vezes), sendo, na sequência, contido por terceiros que estavam no local. Assim, a gravidade concreta dos fatos, que culminaram na tentativa de homicídio, e o modus operandi utilizado pelo custodiado justificam a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública.”

Dessa forma, ao contrário do alegado, a prisão não se funda em gravidade abstrata, mas em dados objetivos que evidenciam risco concreto à coletividade
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." ( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020.8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa. 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Idêntico entendimento é adotado por este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional”
. (TJMT - HC: 10256282520228110000, Rel. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023).

No caso em exame,
a multiplicidade de golpes desferidos com instrumento perfurocortante em regiões vitais do corpo, mesmo diante de eventual provocação prévia, evidencia acentuada periculosidade
. O contexto de
embriaguez e desentendimento interpessoal não tem o condão de elidir a ilicitude da conduta
, tampouco de mitigar a gravidade da violência empregada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
,
constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, especialmente para salvaguarda da ordem pública.

Veja-se julgado sobre a matéria:

“(...)1.
Não é ilegal
o
encarceramento provisório
que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam
, a gravidade do crime e o modus operandi delitivo
, cifrado em uma ação intrépida, perpetrada mediante uma acentuada violência, na qual se lançou mão de
‘socos, chutes, um golpe de faca na cabeça e um golpe com o gargalo de uma garrafa quebrada contra a vítima’
, que remete a periculosidade do agente, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.(...)”.
(STJ, RHC 92.803/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). – Destaquei.

De igual modo, posiciona este E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente, a fim de assegurar a ordem pública. (...)”
(TJMT - 1022165-41.2023.8.11.0000, Rel. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. 30/10/2023, Data de Publicação: 31/10/2023)

Cumpre destacar que a alegação de ausência de
animus necandi
, ancorada em laudo pericial que afastou risco de vida, demanda aprofundada instrução probatória, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. Para fins de análise cautelar, os indícios de autoria e materialidade delitiva são robustos, e a reiteração dos golpes permite inferir, em juízo preliminar, o dolo de matar ou, ao menos, a assunção consciente desse risco.

Ademais, consta dos autos que o paciente possui condenação criminal transitada em julgado por estupro de vulnerável, com pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto. Ainda que se trate de delito de natureza diversa, tal antecedente demonstra propensão à prática de crimes graves e reforça a necessidade de custódia para preservação da ordem pública.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade.’ (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Rel. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023). – Destaquei.

Diante desse cenário, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, inicialmente impostas por força de liminar, mostram-se inadequadas para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta da conduta, da elevada periculosidade do agente e de seu histórico criminal. A segregação cautelar, nesse contexto, revela-se a providência mais adequada e proporcional à necessidade de resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
e, por conseguinte,
REVOGO A LIMINAR
anteriormente concedida, restabelecendo a prisão preventiva de
PAULO AIELO RIBEIRO DA SILVA,
nos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026